Tribunal: TJES
Processo: 0001139-52.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001139-52.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO DA SILVA FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001139-52.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO DA SILVA FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA LUIZA PINTO DE SOUZA - ES26914-A, LUCIANA FERRAREIS ROLI - ES31380-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – NÃO CABIMENTO – CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da existência de circunstância desfavorável ao réu, nos termos do que dispõe o art. 59 do CP. 2. Não há que se falar em afastamento da agravante de reincidência, tendo em vista que não transcorreram os 05 (cinco) anos do cumprimento integral da pena do acusado no crime anteriormente praticado, conforme art. 64, I, do CP. 3. Aplicação da confissão foi verificada pelo magistrado, todavia, não se vislumbrou a devida compensação com a agravante de reincidência, motivo pelo qual a compenso, conforme entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001139-52.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO DA SILVA FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA LUIZA PINTO DE SOUZA - ES26914-A, LUCIANA FERRAREIS ROLI - ES31380-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, nos dias 23, 27, 28 e 29 do mês de janeiro de 2023, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, quantias em espécie pertencentes às vítimas Mercearia Vitória, Padaria Pão de Mel, Hortifruti Moroni e Posto de Combustível Rainha.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de roubo majorado, por 04 (quatro) vezes.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Para melhor desenvolvimento acerca das análises meritórias defensivas, inicio pelo pleito de afastamento da agravante de reincidência, sob o argumento de que se passaram 05 (cinco) anos da sentença.

Verificando o sistema INFOPEN, nota-se que o processo correspondente a reincidência (n°
0005019-33.2015.8.08.0011
), realmente obteve seu trânsito em julgado em 2015, com reprimenda de 05 (cinco) anos, 09 (nove) e 05 (cinco) dias de reclusão, tendo em vista outro delito de roubo majorado.

Contudo, conforme art. 64, I, do CP, o prazo para a não aplicação da agravante de reincidência, é contado apenas a partir do cumprimento integral da pena, ou de sua extinção, e não do momento do trânsito em julgado da sentença.

Desta forma, tendo em vista que transcorreram menos que 05 (cinco) anos do cumprimento integral da pena do crime de roubo majorado, praticado em 2015, até o momento da sentença de primeiro grau, mantenho a aplicação da agravante de reincidência ao acusado.

Dando continuidade, pleiteia a defesa seja a pena-base fixada no mínimo legal.

Noto que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, para cada delito de roubo praticado.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 157, §2º, inciso VII do Código Penal, que possui a pena abstrata de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

No caso em tela, constata-se que o magistrado valorou apenas 01 (uma) circunstância judicial como sendo desfavorável ao réu, as circunstâncias do crime, fixando a pena-base no montante já citado acima.

Cumpre explicitar que a fundamentação empregada pelo juízo primevo, revela-se idônea e impassível de correções, visto que foi devidamente valorada de forma negativa devido ao fato de que as vítimas foram ameaçadas em seu local de trabalho, em pleno comércio.

Isto posto, não há que se falar em alteração da pena-base nos crimes perpetrados pelo acusado, motivo pelo qual, passo à análise quanto ao pedido da defesa pela aplicação da atenuante da confissão.

Verifica-se, em sentença, que o magistrado expressamente faz menção à respectiva confissão realizada pelo acusado no momento em que relata sobre as autorias dos crimes, todavia, prepondera a única reincidência sobre a confissão.

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, apenas deve-se considerar a reincidência, como preponderante, caso ela seja múltipla, ou seja, na hipótese de ser vislumbrado mais de uma ocorrência de reincidência, o que de fato não ocorre nestes autos, motivo pelo qual a compenso, conforme os últimos julgados do STJ (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

Desta forma, torno a reprimenda do acusado, para cada crime de roubo perpetrado, em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, de reclusão.

Presente o crime continuado, previsto no art. 71 do CP, pela prática de 04 (quatro) crimes de roubo, mantenho a decisão fundamentada do magistrado de primeiro grau, aumentando-se a pena em 1/4 (um quarto).

Diante de todo exposto,
fixo a reprimenda final do acusado em 08 (oito) anos e 12 (doze) dias de reclusão, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo
fechado
, conforme art. 33, §2º, “a”, do CP.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.